Tribunal: TJSP
Processo: 1008287-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – CACELAMENTO INDEVIDO DA COMPRA REALIZADA PELO CONSUMIDOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE – VALORES DESPENDIDOS NÃO RESTITUÍDOS – CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA
- O fato da apelante sustentar que houve culpa de terceiro, que teria atrasado a entrega do produto e, por consequência, ocasionado o cancelamento da compra realizada pelo apelado, não pode

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – CACELAMENTO INDEVIDO DA COMPRA REALIZADA PELO CONSUMIDOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE – VALORES DESPENDIDOS NÃO RESTITUÍDOS – CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA
- O fato da apelante sustentar que houve culpa de terceiro, que teria atrasado a entrega do produto e, por consequência, ocasionado o cancelamento da compra realizada pelo apelado, não pode ser acolhido para o fim de afastar a sua responsabilidade, na medida em que o terceiro a quem se pretende imputar a responsabilidade é a empresa com a qual firmara parceria comercial para a venda de produtos em seu site, sendo portanto, responsável pela inadimplemento contratual, na medida em que o consumidor se fia na confiança que possuí na empresa detentora site (Casas Bahia) para o fim de realizar negócio com empresa parceira, se responsabilizando a empresa principal, assim, por eventual inadimplemento contratual.
- O problema advindo do inadimplemento contratual decorreu por culta exclusiva da fornecedora, já que para fim de reconhecimento de culpa de terceiro de modo a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o terceiro deveria ser pessoa alheia à cadeia de consumo, ao passo que, in casu, como dito, o terceiro era a empresa parceira, integrante da cadeira de consumo.
- Dano moral caracterizado pelo não recebimento do armário que estava sendo adquirido para acondicionar os pertences da filha do apelado que iria nascer, mesmo após a prorrogação do prazo avençado, situação essa que, por óbvio, causou intranquilidade ao apelado que teve que dispor de outros recursos financeiros para adquirir bem de terceiro, para que tivesse o quarto de sua filha preparado antes do nascimento dela.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008287-72.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelado DANILO DIAS CORREIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
APELANTE: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
APELADO: DANILO DIAS CORREIA
COMARCA: ARAÇATUBA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RODRIGO CHAMMES
EMENTA
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
COMPRA E
VENDA
CACELAMENTO INDEVIDO DA COMPRA
REALIZADA PELO CONSUMIDOR
PRODUTO NÃO
ENTREGUE VALORES DESPENDIDOS NÃO RESTITUÍDOS
CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA
- O fato da apelante sustentar que houve culpa de terceiro, que
teria atrasado a entrega do produto e, por consequência,
ocasionado o cancelamento da compra realizada pelo apelado, não
pode ser acolhido para o fim de afastar a sua responsabilidade, na
medida em que o terceiro a quem se pretende imputar a
responsabilidade é a empresa com a qual firmara parceria
comercial para a venda de produtos em seu site, sendo portanto,
responsável pela inadimplemento contratual, na medida em que o
consumidor se fia na confiança que possuí na empresa detentora
site (Casas Bahia) para o fim de realizar negócio com empresa
parceira, se responsabilizando a empresa principal, assim, por
eventual inadimplemento contratual.
- O problema advindo do inadimplemento contratual decorreu por
culta exclusiva da fornecedora, já que para fim de reconhecimento
de culpa de terceiro de modo a afastar a responsabilidade do
fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o terceiro
deveria ser pessoa alheia à cadeia de consumo, ao passo que, in
casu, como dito, o terceiro era a empresa parceira, integrante da
cadeira de consumo.
- Dano moral caracterizado pelo não recebimento do armário que
estava sendo adquirido para acondicionar os pertences da filha do
apelado que iria nascer, mesmo após a prorrogação do prazo
avençado, situação essa que, por óbvio, causou intranquilidade ao
apelado que teve que dispor de outros recursos financeiros para
adquirir bem de terceiro, para que tivesse o quarto de sua filha
preparado antes do nascimento dela.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
192/199, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando a requerida

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção
monetária a partir da data da sentença e de juros de mora de 1% ao mês ao contar da
citação. Por consequência, determinou que a rá arcasse com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser desacolhido o pedido de
revogação da gratuidade concedida, vez que ausente documento capaz de infirmar a
presunção relativa de hipossuficiência econômica do autor, cabendo ao réu desconstituir a
presunção, o que não foi feito. Afirmou que não comportava acolhimento a preliminar de
ilegitimidade passiva, porquanto ainda que atue apenas como mera expositora comercial do
produto, não se exime da responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação. No mérito,
asseverou que não restou impugnada em sede de defesa o fato de que o móvel não fora
entregue na data aprazada, o qual se destinava à filha que iria nascer, tendo a compra sido
cancelada, mesmo não sendo vontade do cliente. Destacou que não tendo havido a
devolução dos valores, teve que despender de R$ 955,00 na compra de outro armário,
situação essa que causou dano na esfera moral ao autor.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que a ausência de entrega do produto decorreu de fato de terceiro, ou seja, do lojista,
cabendo somente a ele os supostos prejuízos causados ao autor, vez que apenas
disponibilizou seu espaço virtual para tal comércio, não tendo responsabilidade pela
conteúdo disponibilizado no anúncio. Asseverou que em decorrência do problema havido
solicitou o estorno do valor pago é culpa exclusiva da instituição bancária junto à
administradora do cartão de crédito, vez que a referida solicitação ocorreu em 25.04.19. No
mais, sustentou tese de ausência de configuração de dano moral, pugnando,
subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, não restou comprovada nos autos a razão para o atraso na
entrega do armário adquirido pelo apelado, tampouco para o cancelamento da compra sem
qualquer pedido neste sentido por parte do consumidor.
Neste contexto, oportuno salientar que o fato da apelante sustentar que
houve culpa de terceiro, que teria atrasado a entrega do produto e, por consequência,
ocasionado o cancelamento da compra realizada pelo apelado, não pode ser acolhido para o
fim de afastar a sua responsabilidade, na medida em que o terceiro a quem se pretende
imputar a responsabilidade é a empresa com a qual firmara parceria comercial para a venda
de produtos em seu site, sendo portanto, responsável pela inadimplemento contratual, na
medida em que o consumidor se fia na confiança que possuí na empresa detentora site
(Casas Bahia) para o fim de realizar negócio com empresa parceira, se responsabilizando a
empresa principal, assim, por eventual inadimplemento contratual.
O site da apelante, aliás, não funciona como mero instrumento
potencializador de buscas na internet, mas sim como um site de venda ao consumidor final
em que a apelante aufere lucros e vantagens pela atividade que exerce, sendo
evidentemente descabido supor que ofereça seus serviços à loja online sem receber
qualquer contraprestação da loja parceira, mormente quando, conforme se infere dos
documentos colacionados ao presente, todas as tratativas tanto para a compra, quanto as
reclamações foram respondidas pela própria empresa recorrente (vide fls. 26/28).
Diante desse cenário, imperioso concluir que o problema advindo do
inadimplemento contratual decorreu por culta exclusiva da fornecedora, já que para fim de
reconhecimento de culpa de terceiro de modo a afastar a responsabilidade do fornecedor,
nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o terceiro deveria ser pessoa alheia à cadeia de
consumo, ao passo que, in casu, como dito, o terceiro era a empresa parceira, integrante da
cadeira de consumo.
Assim, à míngua de comprovação da entrega do produto, não há como
afastar a condenação imposta na r. sentença para a reparação dos danos morais suportados

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
pelo consumidor.
Acerca dessa temática, aliás, deve ser destacado que foi ultrapassado o
tempo em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da
ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam
o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor,
sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo
ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual jurisprudência
sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos
julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar
que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia
irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição
indevida do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao
crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares
estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados e às
peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa
aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo apelado
que não recebeu o armário que estava sendo adquirido para acondicionar os
pertences de sua filha que iria nascer, mesmo após a prorrogação do prazo avençado,
situação essa que, por óbvio, causou intranquilidade ao apelado que teve que dispor
de outros recursos financeiros para adquirir bem de terceiro para que tivesse o quarto
de sua filha preparado antes do seu nascimento.
Desse modo, tendo em vista que a destinação do bem e o momento em que
o inadimplemento contratual ocorreu (armário destinado a guardar os pertences de sua filha
que ia nascer), justificável a manutenção não só a condenação imposta, mas também, do
valor fixado para a composição do dano, qual seja, R$ 5.000,00 (cindo mil reais).
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008287-72.2019.8.26.0032
VOTO No 27333
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se o valor dos honorários
advocatícios para 17% do valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora